Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-42.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800887-42.2018.8.14.0005

APELANTE: EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800887-42.2018.8.14.0005

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Edvaldo Teixeira da Silva

Apelado: Município de Altamira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE REVEZAMENTO 12 X 36. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE MUNICIPAL.POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do apelo recursal e no mérito negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Des. Relator. Julgamento presidido
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800887-42.2018.8.14.0005

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Edvaldo Teixeira da Silva

Apelado: Município de Altamira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira- PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo ora apelante em face do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA julgou improcedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, não devem ser acolhidas as alegações da parte autora e os pleitos veiculados na inicial, ademais disso, ao exercício de horas extraordinárias e adicional noturno já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas de forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certou e/ou adquirido ao autor, de modo não ser possível o acolhimento, sob pela de causar prejuízo ao erário e ainda violação ao princípio do interesse público. Sem razão as pretensões da parte autora, não há incidência de quaisquer reflexos nas remunerações anteriormente pagas (férias, 13° salário e demais vantagens/gratificações) pela municipalidade ao autor.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto,
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.”

Narra a exordial que o autor é servidor público municipal efetivo, ocupa o cargo de vigilante, com o início de suas atividades em 01/11/2007. Aduz que sua jornada de trabalho compreende 12horas/36horas de segunda à sexta, no período de 19h00min às 07h00min, e aos finais de semana a jornada de 24 horas/36 horas, no período de 07h00min do sábado às 07h00min do domingo e que percebia o salário mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Alega que existem horas extras não pagas, pois labora além da jornada estatutária de 120 (cento e vinte) horas mensais, uma vez que sua jornada se estende em 228 (duzentos e vinte e oito) horas por mês, o que corresponde a 132 (cento e trinta e duas) horas de segunda à sexta e 96 (noventa e seis) horas aos finais de semana (sábado e domingo).

Logo, entende que faz jus ao recebimento de 108 (cento e oito) horas extras mensais, que não foram pagas em sua totalidade, na seguinte proporção 12 horas extras (de segunda à sexta) a 50% (cinquenta por cento) e 96 (noventa e seis) horas extras mensais, nos fins de semana e feriados, a 100% (cem por cento), do período corresponde ao início de seu vínculo funcional até a presente data.

Argumenta a parte autora que também faz jus ao pagamento de adicional noturno, pois, no exercício de suas funções, tinha como jornada de trabalho 12 horas/36 horas (de segunda à sexta-feira), no período de 19h00min às 07h00min, e aos finais de semana a jornada de trabalho de 24 horas / 36 hora, no período de 07h00min do sábado às 07h00min de domingo, assim entende que faz jus ao recebimento de adicional noturno durante o período de 22h00min às 07h00min, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Fundamenta o pedido de horas extras nos arts. 64, 65, 66, 145, inciso II e 148 e 250 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o pedido de adicional noturno nos arts. 149, §1° e art. 65 do mesmo estatuto.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos constantes na inicial. (id 15499489)

Irresignado, Edvaldo Teixeira da Silva interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas Razões Recursais (ID n° 15499491), sustenta o Apelante, que a Sentença deverá ser reformada, tendo em vista que faz jus ao recebimento dos valores remuneratórios.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando que o Município pague ao apelante todo o valor retroativo do prejuízo salarial ocasionado pela aplicação incorreta do divisor de horas, o que gerou grande prejuízos no tocante ao recebimento de horas extras e adicional noturno.

Em Contrarrazões (ID n° 15499495), o Município apelado rechaça todos os argumentos do apelante e pleiteia pela manutenção da sentença de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos (Id. 15968229).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Cinge-se a análise da questão em verificar, se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que
julgou improcedente
o pedido do autor/apelante, o qual buscava o pagamento de horas extras e adicional noturno.

Extrai-se dos autos que o autor trabalha em regime de escala de revezamento (12x36 horas), de modo que alega acumular mais de 200 horas mensais, ultrapassando, dessa forma, as 120 horas que entende serem legais.

O apelante fundamenta o pedido de horas extras nos arts. 64, 65, 66, 145, inciso II e 148 e 250 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o pedido de adicional noturno nos arts. 149, §1° e art. 65 do mesmo estatuto.

A despeito dos atos normativos acima mencionados preverem jornada de trabalhado diferente da que era efetivamente exercida pelo servidor municipal, tal fato não tem o condão de lhe atribuir direito à percepção de horas extras, mesmo porque em tais casos, a Constituição Federal autoriza a compensação de horários:

"Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII , XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais
, facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...)" (grifei)

No caso dos autos, apesar do autor trabalhar 12 (doze) horas por dia, o excesso era compensado com as 36 horas de descanso nos dias seguintes, não havendo razão para o pagamento de horas extras pelo trabalho desempenhado após as primeiras oito horas de serviços diários.

Ressalta-se que os dispositivos indicados pelo apelante são direcionados aos
servidores de expediente tradicional
, isto é, aos que laborem em jornada de trabalho diurna de 8 horas, não abrangendo os servidores que laboram em sistemas de turnos, sendo estes, regulamentados sob a égide subsidiária da CLT, para complementação do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Altamira, em razão da omissão legislativa referente as jornadas de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis horas) de descanso.

Portanto, nota-se que a adoção de jornadas diferenciadas tem amparo constitucional e legal, desde que haja a compensação de horários, o que no caso em tela ocorre.

Neste sentido o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.842, julgada em 14 de setembro de 2016, decidiu que:

EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DO BOMBEIRO CIVIL. JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS HORAS) DE DESCANSO. DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CRFB). DIREITO À JORNADA DE TRABALHO (ART. 7º, XIII, DA CRFB). DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA RISCO À SAÚDE DO TRABALHADOR (ART. 7º, XXII, DA CRFB).
1. A jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso não afronta o art. 7º, XIII, da Constituição da Republica, pois encontra-se respaldada na faculdade, conferida pela norma constitucional, de compensação de horários.
2. A proteção à saúde do trabalhador (art. 196 da CRFB) e à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da CRFB) não são ipso facto desrespeitadas pela jornada de trabalho dos bombeiros civis, tendo em vista que para cada 12 (doze) horas trabalhadas há 36 (trinta e seis) horas de descanso e também prevalece o limite de 36 (trinta e seis) horas de jornada semanal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. ( ADI 4842, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017)

Desse modo, demonstrado nos autos que o autor, pela natureza do cargo de vigia, cumpre jornada especial em que, para cada 12 horas trabalhadas, previsto o descanso por 36 horas, motivo pelo qual, torna-se inviável a condenação do Município ao pagamento de horas extras.

Em relação ao adicional noturno, nos termos dos arts. 7º, IX, da Carta Magna e art. 149, §1º do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Altamira, o adicional noturno é devido a todo servidor público que exerce suas atividades entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) horas do dia seguinte, independentemente de o trabalho ser realizado em regime de plantão ou sucedido por períodos de descanso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORA EFETIVA. ESCALA DE REVEZAMENTO 12 X 36. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. NÃO CABIMENTO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00010971520158140076 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/11/2019)

Em análise dos documentos colacionados nos presentes autos, em especial dos registros de ponto e contracheques, restou devidamente comprovado o pagamento do adicional noturno, conforme id. 15499442.

Desse modo, verifico que o adicional noturno já vem sendo pago pela administração pública, de modo não ser possível o acolhimento da insurgência recursal. Nesse sentido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do apelo recursal e no mérito nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023